Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705686-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRONTA CONSTRUTORA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709940-86.2022.8.07.0007, proposto por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146812406 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da nulidade de sua citação, realizada na fase de conhecimento. No agravo de instrumento interposto, a executada afirma que sua citação fora realizada por via postal, encaminhada para endereço no qual não mais se encontrava estabelecida. Aduz, em aparo à sua tese, que desocupara o imóvel localizado no endereço ao qual foi dirigida a citação por via postal, de forma que o mandado não foi recebido por um de seus funcionários. Alegando que a citação deve ser considerada nula de pleno direito, porquanto recebida por terceiro desconhecido, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 43747098 e 43747099. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, nada obstante afirme que não mais se encontrava estabelecida no imóvel ao qual foi endereçado o mandado de citação por via postal, a agravante, de modo a comprovar tal alegação, limitou-se a reproduzir, na impugnação ofertada, o teor de mensagem que lhe foi dirigida por e-mail, pela qual a administradora do imóvel promoveu a notificação extrajudicial referente à rescisão contratual do imóvel localizado em SGAN 601, Módulo H, Ed. Íon, sala 1065, Asa Norte, Brasília-DF. Não há qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que houve efetiva desocupação do imóvel, bem como da data em que o bem locado fora desocupado. Com efeito, caberia à agravante demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, apresentando provas de que o imóvel em questão já se encontrava efetivamente desocupado na data da realização da citação por via postal. Não é demasiado ressaltar que, em se tratando de direito processual civil, vigora a máxima jurídica no sentido de que, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare). Portanto, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a dar sustentação jurídica à tese de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, é de se considerar ausente a probabilidade do direito vindicado, circunstância inviabilizadora do sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. ______________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.